Tribunal: TJBA
Processo: 8014123-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014123-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: VALDINERE ARAUJO SOUZA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e processual civil. Recurso de agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que determinou expedição de RPV para pagamento da obrigação. Pretensão de aplicar limite previsto em lei local. Norma municipal que fixa teto de RPV inferior ao maior benefício da previdência. Inobservância dos ditames do artigo 100, §4º, da CF. Violação ao entendimento do STF firmado na ADPF 370 e ADI 5100. Aplicação dos parâmetros tecidos no art. 87, II, do ADCT. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo Município de Piatã contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de créditos devidos pela Fazenda Pública municipal. A parte agravante alegou julgamento ultra petita e sustentou a legalidade da aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixa o teto de 3 salários mínimos para pagamento por RPV, requerendo o efeito suspensivo da decisão.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultrapetita ao determinar a expedição de RPV também para os honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é constitucional a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixa o teto de RPV em valor inferior ao maior benefício do regime geral da previdência social.

III. Razões de decidir

3.A decisão recorrida observa os limites da lide e do pedido formulado no cumprimento de sentença, não configurando julgamento ultrapetita.
4.A Constituição Federal, em seu art. 100, §4º, veda a fixação de teto de RPV em montante inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social.
5.A Lei Municipal nº 07/2005, por fixar teto inferior ao referido limite constitucional, não é compatível com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, sendo inaplicável ao caso concreto.
6.Inexistindo lei municipal válida que observe o limite mínimo constitucional, aplica-se subsidiariamente o art. 87, II, do ADCT, que estabelece o valor de 30 salários mínimos como teto de RPV para municípios.
7.O Supremo Tribunal Federal, de acordo com o teor dos posicionamentos firmados nas ADI 5100/SC, ADPF 370/SP e do RE 1.359.139 (Tema 1231), consolidou o entendimento de que, embora seja possível a fixação pelo Ente Público de teto da obrigação de pequeno valor em importe inferior aos ditames do artigo 87, II, da ADCT, o referido teto não pode ser
inferior ao maior benefício previdenciário.

8.A Resolução CNJ nº 303/2019, em seu art. 47, também consagra a exigência do valor mínimo conforme o §4º do art. 100 da Constituição, sendo que, na ausência de lei válida, deve-se aplicar o teto de 30 salários mínimos.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014123-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE PIATA
e como agravada
VALDINERE ARAUJO SOUZA DE ASSUNCAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.